Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO. ADVOGADO. DESTAQUE.
1. A parte vencida deverá pagar honorários de sucumbênciaao advogado do vencedor, que pode requerer em nome próprio (CPC, art. 85, caput e § 14).
2. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).
3. Os honorários sucumbenciais não se confundem com o crédito devido à parte vencedora e não estão sujeitos a penhora no rosto dos autos para pagar dívida dela. Para evitar confusão, os honorários de sucumbência devem ser destacados do montante depositado pela parte vencida.
4. Recurso conhecido e provido.